Tribunal: TJSP
Processo: 1101377-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.

CONFORME MANIFESTADO EM JULGADOS SEMELHANTES, EM QUE PESE A DESNECESSIDADE DE INGRESSO PRÉVIO À VIA ADMINISTRATIVA EM HOMENAGEM AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DE ACESSO DIRETO À JURISDIÇÃO, A PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SEU OFERECIMENTO PARA PROVA PERICIAL É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA AVALIAÇÃO DO DANO,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.

CONFORME MANIFESTADO EM JULGADOS SEMELHANTES, EM QUE PESE A DESNECESSIDADE DE INGRESSO PRÉVIO À VIA ADMINISTRATIVA EM HOMENAGEM AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DE ACESSO DIRETO À JURISDIÇÃO, A PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SEU OFERECIMENTO PARA PROVA PERICIAL É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA AVALIAÇÃO DO DANO, NÃO BASTANDO RELATÓRIOS E LAUDOS CONFECCIONADOS UNILATERALMENTE.

DANOS PROVENIENTES DE DESCARGAS ELÉTRICAS/OSCILAÇÕES DA TENSÃO DE ENERGIA.

IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA A RESPONSABILIDADE CIVIL EM TAIS SITUAÇÕES.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

RECURSO PROVIDO COM INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101377-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101377-27.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 35a Vara
Processo n°:
1101377-27.2019.8.26.0100
Apelante:
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Apelado:
LIBERTY SEGUROS S/A
Juiz Prolator: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
VOTO N.o 17.463
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
OCASIONADOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS.
CONFORME
MANIFESTADO
EM
JULGADOS
SEMELHANTES, EM QUE PESE A DESNECESSIDADE DE
INGRESSO
PRÉVIO
À
VIA
ADMINISTRATIVA
EM
HOMENAGEM AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DE
ACESSO DIRETO À JURISDIÇÃO, A PRESERVAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS E SEU OFERECIMENTO PARA PROVA
PERICIAL
É
REQUISITO
INDISPENSÁVEL
PARA
AVALIAÇÃO DO DANO, NÃO BASTANDO RELATÓRIOS E
LAUDOS CONFECCIONADOS UNILATERALMENTE.
DANOS
PROVENIENTES
DE
DESCARGAS
ELÉTRICAS/OSCILAÇÕES DA TENSÃO DE ENERGIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR À CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA A RESPONSABILIDADE CIVIL EM TAIS
SITUAÇÕES.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO PROVIDO COM INVERSÃO DAS VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
Vistos,
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A. apela (fls. 237/250) da respeitável sentença de fls. 231/234, que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101377-27.2019.8.26.0100 -Voto no
3
autos da ação regressiva de ressarcimento de cobertura securitária que lhe
move LIBERTY SEGUROS S/A julgou a demanda parcialmente procedente
para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 14.163,75, com correção
monetária (Tabela TJSP) das datas dos pagamentos que integram este valor e
juros de mora de 1% ao mês da citação. Em virtude da sucumbência mínima
da autora imputou à ré a integralidade das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação, nos termos do art.
86, parágrafo único, do CPC.
A apelante alega cerceamento de defesa por não ter sido
aberto prazo para manifestação a respeito da produção de provas. Que não foi
procurada nem pela apelada, nem por seus segurados preliminarmente a
respeito dos danos e eventual pedido de ressarcimento: “... As seguradoras sequer
exigem que os segurados, logo após o evento, busquem junto à fornecedora de energia
elétrica o ressarcimento, comunicando a esta o evento e colocando os equipamentos à
disposição para as análises pertinentes” (fls. 241).
Acrescenta que “... os segurados buscam assistências técnicas de
suas preferências, que por sua vez elaboram ordens de serviço ou orçamentos genéricos, na
maioria das vezes sem ao menos visitar o local no intuito de verificar problemas nas
instalações internas e/ou eventuais problemas antecedentes de ordem técnica nos aparelhos,
e após encaminham tais “laudos” as seguradoras, que efetuam o pagamento e passam a
imputar a responsabilidade à fornecedora, sem quaisquer outras cautelas, como aqui fez a
apelada” (fls. 241/242).
Ressalta a relevância do prévio pedido administrativo não
efetuado uma vez que se assinala apenas “oscilação de energia” e que não foi
constatada nenhuma perturbação na rede da apelante em São Paulo nos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101377-27.2019.8.26.0100 -Voto no
4
alegados (fls. 247).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.251/252)
e
respondido (fls. 255/275).
É o relatório do essencial.
A autora, ora apelada ajuizou esta demanda de
ressarcimento contra a concessionária de energia elétrica por cobertura
securitária realizada em seis sinistros conforme sinteticamente listado: 1)
Seguro Compreensivo Residencial com Anderson Hilton de Souza: distúrbio
ocasionado por “descarga elétrica / variação da tensão de energia” que causou
danos no televisor de 55 polegadas, marca Samsung Smart, um televisor
marca AOC Smart e receptor de canais Cinebox: R$ 4.555,00 R$ 600,00 =
R$ 3.955,00; 2) Seguro Compreensivo Residencial com Tatiane Franca
Portes Valentim: danos no televisor Samsung decorrente de “descarga elétrica
/ variação da tensão de energia” que resultaram na indenização de R$
2.329,00 à segurada; 3) Seguro Compreensivo Empresarial com Casa de
Carnes Santa Rita Ltda.: danos ocasionados no compressor da minicâmara de
congelados alegadamente decorrentes de “descarga elétrica / variação da
tensão de energia” que resultaram na indenização de R$ 935,20; 4) Seguro
Compreensivo Residencial com Sandro Soares dos Santos: danos
ocasionados no televisor marca LG e no micro-ondas Brastemp decorrentes
de “descarga elétrica / variação da tensão de energia” que resultaram na
indenização de R$ 3.649,55; 5) Seguro Compreensivo Empresarial com
Drogazine Canas Ltda.; danos ocasionados no computador modelo PC
Desktop, marca Neopl, emissor Sat, marca Dimep e na impressora por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101377-27.2019.8.26.0100 -Voto no
5
“descarga elétrica / variação da tensão de energia” que resultaram na
indenização de R$ 2.445,00 e sinistro 6) Seguro Compreensivo Residencial
com Sandra Maria Albano de Campos: danos ocasionados no televisor de 50
polegadas marca LG decorrentes de “descarga elétrica / variação da tensão de
energia” que resultaram na indenização de R$ 850,00 o que totalizou a
quantia de R$ 14.763,75 (fls. 11).
Os eventos causadores dos alegados danos nos
equipamentos vêm descritos como “descarga elétrica / variação da tensão de
energia” sem maiores especificações enquanto que a própria concessionária
salienta que não foram constatados distúrbios na rede elétrica nos dias
apontados como causadores dos danos.
Acresça-se que em todos os sinistros, a alegação
recorrente foi o de “oscilação na rede de tensão”, cediço que no caso de
oscilações decorrentes de raios ou descargas atmosféricas em temporais não
há como imputar, ab initio, a responsabilidade à concessionária de energia,
uma vez que os cuidados relacionados com a instalação de para-raios e
estabilizadores de voltagem incumbem ao próprio segurado.
Conforme manifestado em julgados semelhantes, em que
pese a desnecessidade de ingresso prévio à via administrativa em homenagem
ao postulado de acesso direto à jurisdição, a preservação dos equipamentos e
seu oferecimento para prova pericial é requisito indispensável para avaliação
do dano, não bastando relatórios e laudos confeccionados unilateralmente.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
DESCARGA
ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101377-27.2019.8.26.0100 -Voto no
6
SEGURADO. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova
dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).
Documentação de lavra unilateral. Ausência de prova do nexo
causal. Recurso da requerida provido e recurso da autora não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002313-78.2018.8.26.0100; Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/09/2017; Data de Registro: 28/04/2020)
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.
SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE SEUS SEGURADOS. Nexo
de causalidade não comprovado. objetos danificados não
examinados. causa da oscilação da tensão não elucidada em juízo.
Improcedência da pretensão reparatória de regresso. - Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007317-09.2019.8.26.0344; Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2020;
Data de Registro: 24/04/2020)
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.
Danos eletroeletrônicos em equipamentos. Pretensão deduzida por
seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-
rogado nos direitos dos segurados. Sentença de improcedência do
pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Responsabilidade que se imputa objetiva da companhia elétrica
pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço.
Artigo 14 da Lei no 8.078/1990. Ausência, contudo, de nexo de
causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados
danos suportados pelos segurados. Sub-rogação não demonstrada.
Natureza unilateral da documentação exibida pela autora.
Comunicação dos danos à fornecedora dentro do prazo de 90 dias
do evento, conforme previsto no artigo 204, da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Inexistência. Falha no fornecimento de
energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1000406-91.2019.8.26.0081; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101377-27.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Privado; Foro de Adamantina - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DA SEGURADORA
CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO FÁTICA EM QUE OS
RAIOS E TROVÕES OCORRERAM NAS CERCANIAS DOS
IMÓVEIS DOS SEGURADOS DE MODO A OCASIONAR OS
DANOS NOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS.
RUPTURA DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO, NÃO
SENDO LÍCITO NESSA CIRCUNSTÂNCIA IMPUTAR A
RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA. DEVER DO
USUÁRIO DE PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA
EVITAR QUE ALTERAÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO
VERIFICADOS NO SEU IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE
RAIOS E TROVÕES NÃO OCASIONEM DANOS TAIS COMO
VERIFICADOS NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003728-96.2018.8.26.0100; Relator (a):
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019).
Pelas razões expostas e o quanto mais constou da prova
trazida aos autos, dá-se provimento ao recurso para julgar a ação
improcedente.
Por consequência, invertem-se as verbas de sucumbência.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator